Tribunal: CARF
Processo: 10855.905971/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.905971/2011-10
RESOLUÇÃO
1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
087.749, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP n°. 16202.89630.300409.1.7.02-
2106 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário
de 2008 no valor de R$ 2.262.179,70.
A DRF de Sorocaba- SP emitiu o Despacho Decisório n°. 948158210 de e-fls. 26/31,
cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.262.179,70 Valor na DIPJ: R$ 2.262.179,70
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 37.206.461,75
IRPJ devido: R$ 34.944.282,05
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
16202.89630.300409.1.7.02-2106
37897.81424.300409.1.3.02-8517
25523.77010.290509.1.3.02-8241
32311.04436.170609.1.3.02-8255
24476.23695.210509.1.3.02-5338
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS
2.362.473,52 472.494,68 518.343,96
(...)”

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que apurou crédito tributário decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008 (01/01/2008 a 31/12/2008), no importe principal
de R$ 2.262.179,70 e atualizado, na ocasião, de R$ 2.349.952,27.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
3
Noticiou que procedeu a compensação do referido crédito com débito de COFINS
Cumulativo de março de 2009 através do Pedido de Compensação (PER/DCOMP) n°
16202.89630.300409.1.7.02-2106 que foi homologado parcialmente.
Informou que no despacho Decisório n° 948158210, a RFB aduziu que na análise do
crédito foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo informado na pasta
"Crédito" do PER/DCOMP, referente ao Imposte de Renda pago no Exterior, às retenções na fonte,
e que compensação ou pagamentos de débitos de estimativa não teriam sido suficientes para
comprovar a quitação dos débitos.
Pontuou que a parcela não homologada se refere às retenções na fonte nas quais
no PER/DCOMP a empresa informou a quantia de R$ 797.702,58 e foi confirmado apenas R$
381.083,78, sendo que não houve a confirmação da quantia de R$ 416.618,80 e com relação ao IR
pago no exterior, foi utilizada a taxa divulgada pelo Banco Central.
Alegou que apresentou os informes de rendimentos não confirmados pela RFB,
sendo que do valor não confirmado pela fiscalização de R$ 3.393.796,32, foi juntado o equivalente
em informes de rendimento de R$ 423.080,86 e AFIP R$ 4.358.706,54, isto é, em montante
superior.
Ressaltou que contatou seus clientes e solicitou que os mesmos conciliem o
faturamento e as retenções feitas com a sua DIRF entregue e com o faturamento apresentado
pela empresa, e que apresentem o novo informe de rendimento à Receita Federal do Brasil, com
cópia para a requerente.
Pleiteou que seja a manifestação de inconformidade recebida com efeito
suspensivo, no mérito, que seja reconhecida a insubsistência e improcedência do indeferimento
do pleito de compensação formulado pela requerente, de modo que seja reconhecida a correção
das compensações tributárias em debate.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-087.749/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 106/113).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 125/465):
“(...)
3. DO DIREITO.
3.1. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES EFETUADAS NA ARGENTINA JUNTO À
AFIP. DIREITO AO CRÉDITO CONFIRMADO NOS TERMOS DA LEI No 9.249/95 E
RIR/99.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
4
Preliminarmente, cumpre destacar que a origem das retenções discutidas neste
processo remete a obras prestadas pela Recorrente na República da Argentina
durante o ano de 2008. Conforme será demonstrado no momento oportuno, a
legislação local prevê que sobre o pagamento dos valores pactuados, as
respectivas fontes pagadoras deveriam reter a importância de 35% a título de IR.
Os documentos que certificam as retenções foram devidamente juntados aos
autos (fls. 59 a 67 dos autos) e analisados pela decisão recorrida.
Nesse sentido, há que se destacar que a DRJ em nenhum momento contestou as
retenções.
Veja-se que a própria decisão atesta que foram apresentados documentos
emitidos pelo Sistema de retenção Argentino – denominado SICORE, “onde
constam os dados da retenção praticada na República da Argentina”.
Portanto, a materialidade das retenções é indiscutível, pelo que a sua não
aceitação nestes autos decorre exclusivamente de suposto aspecto formal na
apresentação destes documentos: aponta a DRJ que “tais documentos não
atendem à prescrição da legislação tributária nacional quanto a sua legitimidade
para fins de compensação, porquanto não contêm a chancela de reconhecimento
do órgão arrecadador na Argentina, tampouco do Consulado da Embaixada
daquele país”.
Quanto à alegação, o suposto fundamento para a inadmissão está insculpido no
art. 26, §2o da Lei no 9.249/95:
(...)
Como dito, portanto, a DRJ afasta por completo a essência do que está
comprovado nos autos e glosa o direito creditório do contribuinte exclusivamente
com base em aspectos formais requisitados pela legislação tributária.
Contudo, em que pese o desacerto desta posição por si só, nem mesmo se aceitas
as premissas fiscais a glosa deverá subsistir.
Isso porque a DRJ olvidou-se por completo da previsão contida no art. 395, §5o do
RIR/99, segundo a qual a suposta necessidade de reconhecimento pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica mitigado quando
o contribuinte demonstra que a legislação do país de origem prevê a incidência do
IR fonte:
(...)
A introdução deste regramento deu-se no contexto do art. 16, §2o, II da Lei no
9.430/96, conforme depreende-se abaixo:
(...)
Com a devida venia, a medida introduzida na legislação visou, antes de mais nada,
a desburocratização da prova (prevalência da matéria sobre a forma),
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
5
especialmente quando o contribuinte demonstra que a tributação era de fato
devida.
Ora, a simplificação acima tem muito mais razão de ser em tratando de retenções
na fonte, haja vista que as mesmas são efetuadas diretamente pela fonte
pagadora (terceiro de boa-fé) junto à Instituição arrecadadora no país de origem
do rendimento.
Ou seja, sendo um terceiro de boa-fé quem recolhe o tributo por conta e ordem
da própria legislação estrangeira, não há a menor razão de ser para a exigência de
reconhecimento pelo órgão arrecadador ou muito menos pelo Consulado
Brasileiro, haja vista que o documento comprobatório da retenção é OFICIAL, isto
é, advém DA PRÓPRIA autoridade fazendária no país de origem.
Veja-se, no caso dos autos, que a própria DRJ reconhece que os documentos
juntados são denominados ‘AFIP’. Aqui, no entanto, um pequeno esclarecimento
se faz necessário: esta sigla na realidade significa Administración Federal de
Ingresos Públicos, isto é, não é o documento que se chama AFIP, senão AFIP é a
própria autoridade fiscal arrecadadora na República Argentina!!
Portanto, tendo sido devidamente juntados aos autos documentos da autoridade
fiscal argentina confirmando as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, não
há que se falar em necessidade de reconhecimento do documento por este
mesmo órgão arrecadador, muito menos pelo consulado brasileiro, porquanto a
retenção advém do próprio órgão arrecadador na Argentina.
Nesse sentido, a prova é clara, tanto que sua materialidade sequer foi contestada.
Os documentos por si só comprovam que a legislação argentina prevê a retenção
de IR sobre os rendimentos percebidos pela Recorrente, motivo pelo qual
plenamente atendido o disposto no art. 395, §5o do RIR/99.
Sobre o tema, a SC no 54 – SRRF 10/Disit esclarece o que se segue (doc. 04):
(...)
Da mesma forma, a Solução de Consulta COSIT No 185/2018 (doc. 05) é mais do
que cristalina:
(...)
Sendo assim, estando mais do que comprovadas as retenções no caso em apreço
(que sequer foram contestadas pela DRJ) e, ainda, que a legislação regente não
mais demanda o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira, (art. 395, §5o do RIR/99), não subsistem
razões legais para a inadmissão das aludidas retenções.
Consequentemente, confirmada a regularidade das retenções, as mesmas
deverão ser integralmente admitidas na composição do SN aqui discutido,
acarretando, em definitivo, a homologação das compensações indevidamente
glosadas.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
6
3.2. DA PREVISÃO DAS RETENÇÕES NA LEGISLAÇÃO ARGENTINA. INDISCUTÍVEL
DIREITO DE COMPENSAÇÃO DESSAS RETENÇÕES. CONFIRMAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DO PERÍODO.
Ainda que a Recorrente entenda que, conforme tópico anterior, a simples análise
dos documentos da AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos já
comprova a efetividade das retenções – tanto é verdade que a DRJ nada
contestou a esse respeito, a Empresa não se furta de comprovar, na legislação
argentina, que: a) é devida a retenção na alíquota de 35% sobre os pagamentos
efetuados e; b) os comprovantes de retenção ora juntados são os certificados
oficiais para atestar a existência das referidas retenções, pelo que mais do que
satisfeita a imposição contida no art. 395, §5o do RIR/99.
Quanto ao primeiro ponto, veja-se que o art. 91 da Lei no 20.628/732(com
redação dada pela Lei no 25063/98) da República Argentina é claro quanto à
retenção na hipótese dos autos, a qual será efetuada no montante de 35%:
(...)
Ou seja, a Lei argentina deixa claro que, quando forem pagos valores de qualquer
espécie a empresas estrangeiras, tal qual o caso dos autos, a fonte pagadora na
Argentina deverá reter à AFIP o valor de 35% de tais pagamentos.
Portanto, conforme prescreve o RIR/99, a legislação argentina deixa claro que a
retenção é devida no caso dos autos!!
E mais, o art. 11 da Resolução Geral AFIP N° 738/19993, estabelece de forma
inequívoca que os comprovantes de retenção ora juntados aos autos são os
documentos aptos a demonstrar o recolhimento do IR fonte:
(...)
Ou seja, não só resta comprovado que a legislação exige a retenção, como
também que a retenção será efetuada na forma dos comprovantes ora
apresentados, o que atesta a legalidade dos valores aproveitados pelo
contribuinte.
Assim, atendendo perfeitamente ao comando constante do art. 395, §5o do
RIR/99, as retenções aqui discutidas podem ser efetivamente aproveitadas pela
Recorrente, de modo que as mesmas deverão compor o saldo negativo do
período glosado, confirmando assim o direito creditório aqui contestado.
3.3. DO ÍNDICE DE CONVERSÃO APLICADO PARA AS RETENÇÕES EFETUADAS.
PLENA LEGALIDADE.
Superado o aspecto formal de aceitação das retenções, cumpre afastar o
argumento levantado pela DRJ quanto à conversão dos valores para o Real.
Quanto ao tema, conforme tabela apresentada às fls. 59 dos autos, a Recorrente
demonstrou a metodologia de conversão das retenções. Nesse sentido, a tabela
apresentou os valores convertidos para Dólares e ainda para Reais, respeitadas as
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
7
respectivas datas de conversão (retenções efetuadas em 25/08/2008 e
28/11/2008).
Sobre o assunto, a DRJ assinala que o procedimento estaria errado, na medida em
que a legislação dispõe que a conversão deveria ser feita de maneira direta entre
Pesos argentinos – Reais brasileiros:
(...)
Contudo, sempre com a devida venia, a DRJ não se ateve ao fato de que os índices
apresentados na tabela são do mesmo dia, o que significa dizer que não há efeito
prático que diferencia a conversão PESO-DÓLAR-REAL da conversão PESO-REAL.
Para demonstrar a questão, veja-se como exemplo a retenção abaixo:
(...)
Se considerado o índice de conversão do dia 25/08/2008 entre PESO-REAL, será
aplicado o índice de 0,537752, conforme depreende-se do site do Banco do Brasil,
encontrando-se o mesmo valor discutido nestes autos:
(...)
Ou seja, não existe diferença prática entre aplicar diretamente o índice PESO-
REAL e o índice PESO-DÓLAR-REAL pois, em última análise, o multiplicador final
será o mesmo. Assim, a forma sugerida pela Fiscalização é plenamente condizente
com a conversão aplicada pela Empresa, o que reforça a regularidade do
procedimento adotado.
Ressalte-se, inclusive, que o contribuinte aplicou a conversão de Pesos-Reais
utilizando o índice de compra para o dia 25.08.2008 (0,537752), quando a
legislação determina a aplicação do índice na venda (0,538373), o que teria sido
mais vantajoso para o contribuinte (R$ 92.141,38 de retenção):
(...)
Ou seja, as conversões operacionalizadas pelo contribuinte não só em nada
prejudicaram o fisco como, não bastasse isso, se deram em valores ligeiramente
inferiores ao permitido pela legislação regente.
Assim, não cabe que esta DRJ invoque este fundamento para inadmitir a
composição desta parcela no saldo negativo do período, razão pela qual deve ser
dado provimento ao recurso voluntário para homologação das compensações
discutidas.
4. SUBSIDIARIAMENTE: ERROS FORMAIS NÃO PREVALECEM SOBRE A
MATERIALIDADE DO CRÉDITO. RETENÇÕES CONFIRMADADS PELA DRJ. DIREITO
CREDITÓRIO PROTEGIDO.
Por fim, aliado a tudo que já foi dito nestes autos, cumpre novamente frisar o que
já foi dito nesta peça: a DRJ não contesta as retenções efetuadas, pelo contrário,
sabe que as mesmas são reais, apenas não as aceitando por insistir na
formalidade e burocratização para confirmar a retenção.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
8
O que a Recorrente clama é pela prevalência da VERDADE MATERIAL,
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE! É preciso mitigar este formalismo
exacerbado, tal qual efetuado pelo legislador quando introduziu o art. 16, §2o, II
na Lei no 9.430/96.
Com efeito, o CTN, em seu art. 165, é categórico em reconhecer o direito de
restituição ao contribuinte que tenha pagado tributo a maior ou indevidamente.
(...)
De fato, é intuitivo que, aquele que pagou tributo indevido ou a maior, deve ter o
direito de reaver a quantia paga. Não fosse assim, estar-se-ia diante de
enriquecimento ilícito por parte do Estado, a auferir receita não prevista em lei.
(...)
Neste contexto, uma vez que a própria DRJ, ainda que indiretamente, confirma a
materialidade das retenções, é manifesto que eventuais formalismos vinculados
ao documento não podem prevalecer sobre o direito ao crédito, mormente
quando as retenções estão documentalmente comprovadas com timbre da AFIP.
Assim, considerando-se a real existência das retenções efetuadas, as mesmas
devem compor as parcelas do IRPJ referente ao AC 2008 e, por consequência, o
Saldo Negativo do período, o que levará à confirmação do direito creditório aqui
debatido e, por fim, à homologação integral das compensações aqui pleiteadas.
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, resta evidenciado o direito da Recorrente de utilizar o IR pago no
exterior na composição do Saldo Negativo do AC 2008, haja vista especialmente
que as retenções, cuja materialidade não foi em nenhum momento contestada
pelo fisco, foram devidamente efetuadas por terceiros de boa-fé junto ao órgão
arrecadatório argentino, tendo sido comprovadas pela documentação juntada aos
autos e, ainda, pela legislação deste país.
Destarte, afastando-se a previsão do art. 26, §2o da Lei no 9.249/95, conforme
preconiza o art. 395, §5o do RIR/99, requer seja confirmado o SN de R$
2.262.179,70 apontado pelo contribuinte e, consequentemente, deferido o
crédito pleiteado na PER/DCOMP no 16202.89630.300409.1.7.02-2106 a fim de
integralmente homologar as compensações a ele vinculadas.
(...)”.
Em 22/julho/2019 a Contribuinte protocolizou uma petição colacionando a
tradução juramentada da Legislação Argentina e dos Comprovantes de Retenção do Imposto de
Renda (e-fls. 207/465) pleiteando que seja deferido o crédito tributário pleiteado.

É o relatório.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
9
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado nos tópicos que não confirmaram o IR- Exterior.

Do IR- Exterior

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão no ponto
de que trata do aproveitamento do imposto pago no exterior.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido indeferiu o pleito da empresa de
compensação de imposto de renda pago no exterior, sob o fundamento de que “a interessada
anexa ao processo documentos emitidos pelo SICORE – Sistema de Control de Retenciones,
denominados AFIP, juntados às folhas 60 a 67, onde constam os dados da retenção praticada na
República da Argentina. Entretanto, tais documentos não atendem à prescrição da legislação
tributária nacional quanto a sua legitimidade para fins de compensação, porquanto não contêm a
chancela de reconhecimento do Órgão arrecadador da Argentina, tampouco do Consulado da
Embaixada brasileira naquele país”.
Fundamentou ainda a DRJ que “a própria conversão dos valores para fins de
aproveitamento do valor retido em reais apresentada na Inconformidade não atendeu o disposto
na Lei 9.249/95: houve conversão do valor retido para dólares, e posterior conversão para reais;
contudo, como o Peso argentino tem cotação no Brasil, a conversão deveria se dar diretamente de
Pesos para Reais. Como não houve comprovação documental legítima do Rendimento e Retenção
auferidos no exterior, prescindível a retificação daqueles cálculos apresentados”.
No entanto, verifico que a Contribuinte dialogou com o acórdão recorrido,
colacionando ao recurso voluntário sob exame, a Solução de Consulta n°. 54- SRRF10/DISIT (e-fls.
177/188), Solução de Consulta n° 185- Cosit (e-fls. 189/202) e juntando ainda, em uma petição
protocolizada no dia 22/julho/2019, a tradução juramentada da Legislação Argentina e dos
Comprovantes de Retenção do Imposto de Renda (e-fls. 220/465).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
10
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que indicam o pagamento do tributo relativo a imposto de renda no
exterior, viabilizando o exame quanto a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos com tradução juramentada, deve ser analisado o direito creditório
pleiteado.
Neste sentido dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 21 de 20 de Julho de
2004, cujo teor segue abaixo:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 21, DE 20 DE JULHO DE 2004
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no
exterior, escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo
fiscal.
EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no
exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor
juramentado, seja ela produzido pelo sujeito passivo ou por agente da
administração tributária.
DISPOSITIVO LEGAIS: art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943.”
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 138/465, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905971/2011-10
11
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos colacionados em sede recursal (e-
fls. 138/465), a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da Contribuinte é líquido e
certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao PER/DCOMP discutido nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
contribuinte intimada do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 479
DF CARF MF
Original